Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-21.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGITIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 14 da Lei da Lei 10.826/2003 não exige dolo específico, de modo que o simples fato de o réu portar a arma em via pública, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já é suficiente para a tipicidade penal.
2. Além de não haver prova da legítima defesa, a versão apresentada é pouco verossímil. Se o acusado estivesse em risco de agressão, deveria ter contactado a polícia para que fosse até sua residência e não simplesmente saído de casa com uma arma, sem autorização para porte em via pública, para fazer, ele próprio, a vigilância do local.
3. Recurso conhecido e improvido.